Tribunal: TJBA
Processo: 0518247-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518247-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RODRIGO DE ASSIS TORRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA. INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que negara provimento à apelação e mantivera a sentença de extinção da Ação Civil Pública por ilegitimidade ativa do Parquet.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto: (i) à análise da jurisprudência do STJ sobre a legitimidade do Ministério Público para tutela de direitos individuais homogêneos; (
ii
) à demonstração de sistematicidade da conduta abusiva imputada à ré; e (
iii
) à presença de interesse social qualificado que justifique a atuação coletiva.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada omissão relevante no acórdão embargado por não enfrentar argumentos centrais do recurso de apelação, especialmente quanto à sistematicidade da conduta abusiva e à relevância coletiva da demanda.

4. A reiteração de reclamações administrativas junto à ANATEL e em plataformas de defesa do consumidor evidencia a existência de lesão a direitos individuais homogêneos com relevância social.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do Ministério Público para a propositura de Ação Civil Pública quando demonstrada a relevância social do conflito, notadamente nas relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: “
1. A omissão relevante no acórdão quanto à legitimidade do Ministério Público e à sistematicidade da conduta abusiva justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. 2. O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública quando demonstrada a reiteração da conduta abusiva e o interesse social qualificado.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 489, §1º, IV e VI; CF/1988, art. 5º, XIV; CDC,
arts
. 6º, III e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.063.223/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2024,
DJe

09.09.2025;;
STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.04.2021,
DJe
18.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº
0518247-90.2019.8.05.0001
, em que figura como
Embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e

Embargad
a

CLARO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
para dar provimento à apelação, reformando a sentença extintiva e determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento da ação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2